Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRECLUSÃO.
1. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC).
2. No caso, o excesso de execução verificado tardiamente não deriva de simples cálculo aritmético ou inexatidão material. Ao contrário, advém de cálculos referentes a créditos provenientes de perícia contábil, a configurar evidente excesso de execução que deveria ter sido alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo exequente importa em aquiescência tácita do executado quanto ao débito, ensejando a preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão posteriormente.
4. Agravo interno conhecido e não provido.